Tribunal: TJBA
Processo: 8144465-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144465-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SONIA ANTONIA GARCIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.
ENTIDADE DE AUTO GESTÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR NÃO APLICADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 608 DA SÚMULA DO STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO ANTES DE 1999. PLANO NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. NORMA COGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À
SÚMULA
3/200
1
. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE ANUAL EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH) DEMAIS ENCARGOS.
INAPLICABILIDADE DO REAJUSTE FIXADOS PELA ANS, ESPECÍFICOS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS E FAMILIARES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, o Estatuto do Idoso é aplicado aos planos de saúde firmados em data anterior à sua vigência e ainda em execução: “(...)
1. "Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde." REsp 1.280.211/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23.04.2014, DJe 04.09.2014)
(...) (STJ - AgInt no AREsp 990.938/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)”. Também
serão aplicados os arts. 421-423 do CC, observando-se os princípios gerais do contrato.

2.
Conforme a legislação e a jurisprudência, para os contratos de plano de saúde firmados em data anterior a 1999 e não adaptados, devem ser aplicadas as cláusulas contratuais firmadas. Portanto, deverão ocorrer os reajustes conjuntos por mudança de faixa etária e anual, em razão do aniversário do contrato.

3. A
a
utora firmou contrato coletivo de saúde, não sendo, esta modalidade, obrigada a seguir os ditames estabelecidos pela ANS, podendo, então, aplicar dos reajustes estabelecidos entre as partes contratantes, com base na Variação dos Custos Médicos-Hospitalares e sinistralidade, buscando o equilíbrio atuarial da entidade, conforme precedentes do STJ.

4
. RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
8144465-16.2021.8.05.0001
,
em que são apelante
S
Ô
NIA ANT
Ô
NIA GARCIA DE ARA
Ú
JO
e apelad
a

C
ASSI – C
AIXA DE ASSIST
Ê
NCIA DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE